Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. E segundo a tese fixada para o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
2. No caso, é indevida a fixação de honorários advocatícios por equidade, por não se tratar de demanda com o proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo.
3. Apelação conhecida e provida.